Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000497-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), CRISTIANE JORGE MATHNE - CPF: 003.156.731-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA –

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ
–
EMENDA DA INICIAL – OBSERVÂNCIA DO ART. 321 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “ não existe o número”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a decisão recorrida não mais fez que cumprir o art, 321 do CPC, o qual determina que não estando a petição inicial devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresentando defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000497-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: CRISTIANE JORGE MATHNE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

em face de decisão proferida pelo Juízo da

1o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1036594-21.2022.8.11.0041
proposta contra

CRISTIANE JORGE MATHNE
,
determinou a emenda da inicial para que, no prazo de 15 dias, comprove a constituição em mora da Agravada, nos termos do art. 2o, § 2o do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação por ausência de pressuposto.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto proferida

ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante.

Aduz que a mora do Agravado foi devidamente constituída, conforme os documentos juntados com a inicial, através da notificação enviada para o endereço do contrato e ainda, do protesto realizado, de modo que não há que se falar em ausência da constituição em mora, já que acarreta grandes prejuízos ao Agravante.

Registra que
“
o protesto é uma forma de caracterizar o descumprimento pelo devedor, dotado de credibilidade por um órgão de autoridade e fé pública, com respaldo na legislação específica, possuindo legitimidade e gerando efeitos ao meio jurídico, evitando a impunidade e atitudes de má-fé, restaurando a moralidade e seriedade em qualquer transação comercial, sendo instrumento hábil para a constituição em mora do devedor”. (sic)

Alega que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, tendo em vista a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, e no mérito a
reforma da decisão agravada para obter o deferimento da providência liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao argumento de que já constituiu o devedor/agravado em
mora
mediante envio de
notificação
extrajudicial por correio eletrônico.

Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que seja devidamente cumprida a liminar de busca e apreensão, e no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão de primeiro grau.

A tutela recursal restou indeferida pelo Des. João Ferreira Filho, em substituição legal a esta Relatora. (id n
o 155331658)

O Agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão id no 155445164.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1036594-21.2022.8.11.0041
proposta contra

CRISTIANE JORGE MATHNE
,
que

determinou a emenda da inicial para que, no prazo de 15 dias, comprove a constituição em mora da Agravada, nos termos do art. 2o, § 2o do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação por ausência de pressuposto.

Portanto, cabe verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravada.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nota-se que, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Aliás, como consabido, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência, é necessário que a instituição financeira agravante esgote todos os meios de localização da devedora, antes do protesto do título por edital.

Com efeito, segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E se o devedor não for localizado, é necessário esgotar os meios de encontrá-lo, e só então, se frustradas todas as tentativas, protestar o título com a intimação por edital.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

E ainda:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1010997-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SOB O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” - POSTERIOR PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, que deixa de ser entregue pelo motivo “não existe o número indicado” não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial
. (N.U 1008143-74.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.
(N.U 1008061-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

E também:

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000;

AI 1004409-58.2019.8.11.0000;

AI 1001061-32.2019.8.11.0000;

AI 1017555-35.2020.8.11.0000;

AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

In casu,
verifica-se que no
contrato
(id no 95993932 pág 2-4 – autos de origem) consta como endereço da devedora
RUA MONTEREY N.872 QD20 LOT.14, B. SHANGI-LA
, já na nota fiscal de compra do bem (id no 95993932 pág 5 – autos de origem tem-se
RUA MONTEREY N.672, J.CALIFORNIA
, no DETRAN consta
RUA MONTERREU, N.672, Q-20 L.14 J.SHANGRI-LA
, ou seja, nos documentos juntados pelo próprio credor, constata-se erro no preenchimento do contrato, tendo em vista o que consta na nota fiscal e anotações do Detran.

Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar do devedor, procedeu diretamente ao Protesto do Título (id no 95993935 – autos de origem) cuja intimação se deu por edital, o que ao menos, em cognição sumária, não é admitido, já que não esgotou todas as possibilidades de localização do devedor.

Com efeito, bem destacou a decisão recorrida:

“Conforme exposto na decisão de ID. 96301430, a Instituição Financeira recolheu/comprovou as custas processuais, entretanto deixou de anexá-las aos autos, bem como juntou à exordial protesto ilegível e foi intimado para anexar novamente o protesto.

Além disso, na decisão é constatado que há outro endereço e que pela divergência não há constituição em mora, segue: “Constato que no contrato consta como endereço da devedora RUA MONTEREY N.872 QD20 LOT.14, B. SHANGI-LA, já na nota fiscal de compra do bem tem-se RUA MONTEREY N.672, J.CALIFORNIA, no DETRAN consta RUA MONTERREU, N.672, Q-20 L.14 J.SHANGRI-LA, ou seja, nos documentos juntados pelo próprio credor, já se constata que houve erro no preenchimento do contrato, tendo em vista o que consta na nota fiscal e anotações do Detran, desta feita, TENHO COMO NÃO CONSTITUÍDA EM MORA, devendo suportar o ônus de sua desídia.”

Após a decisão a Instituição Financeira anexou aos autos o comprovante das custas (ID. 96771244) e o protesto legível (ID. 97507531), sendo ele intimação por edital.

É o relatório.

Decido.

Como é sabido para a constituição em mora do Devedor deve-se haver o esgotamento de todos os meios na tentativa de notificar extrajudicial, não se falando em protesto via edital, visto que o mesmo deveria ser feito por INTIMAÇÃO PESSOAL.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR TELEGRAMA – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura
. A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.
(N.U 1028789-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Desta feita, intimo a Casa Bancária via
DJe e SISTEMA
para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial comprovando a constituição em mora do réu, sob pena de extinção por ausência de pressuposto, indeferindo desde já dilação de prazo. (id no 106019358)

Portanto, não há dúvida que o protesto por edital para comprovar a mora do devedor fiduciário, impunha o exaurimento das medidas para localizar o agravado, o que não aconteceu.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Assim, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida não mais fez que cumprir o art, 321 do CPC, o qual determina que não estando a petição inicial devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresentando defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023